Tribunal: STF
Processo: HC 112558
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ADVOGADO. DIREITO DE ENTREVISTAR-SE COM SEU CLIENTE RESERVADAMENTE. OBSERVÂNCIA. PRESÍDIO QUE POSSUI SALA COM DIVISÓRIA DE VIDRO E INTERFONE PARA A COMUNICAÇÃO ENTRE OS INTERLOCUTORES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFIRMAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RÉU QUE SE UTILIZOU DO DIREITO AO SILÊNCIO DURANTE O INTERROGATÓRIO. ALEGAÇÃO DE QUE TAL CONDUTA FOI INTERPRETADA COMO ABUSO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 



    I – A existência de divisória de vidro e de interfone para a comunicação entre o advogado e seu cliente, preso preventivamente, não ofende a garantia prevista no art. 7º, III, da Lei 8.906/1994.



    II – Os impetrantes não lograram demonstrar a ocorrência de prejuízo concreto para a defesa decorrente da existência de “barreiras” à comunicação entre o advogado e seu cliente, o que impede o reconhecimento de nulidade, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte. Precedentes.



    III – No que concerne ao alegado cerceamento de defesa, os impetrantes também não lograram demonstrar a ocorrência de prejuízo concreto para a defesa, o que impede o reconhecimento de nulidade. Aliás, eles nem mesmo instruíram este writ com a cópia da assentada em que foi reinterrogado o paciente RAFAEL FERNANDES, de modo a comprovar a alegada violação ao direito de defesa. 



    IV - Ordem denegada.